Tribunal: TJDFT
Processo: 0701503-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701503-58.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, GRB SERVICOS FINANCEIROS LTDA - ME DECISÃO O feito não será submetido a julgamento até que seja fixada tese sobre o Tema Repetitivo 1264/STJ. Destaco que, nos termos do art. 314 do CPC, “durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável [...]”. Revogado o despacho de ID. 68873734. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator